Tribunal: TJDFT
Processo: 0710589-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora no rosto dos autos. Suspensão do feito. Inaplicabilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto em face decisão, que suspendeu o curso da execução, com base no art. 921, III, do CPC. O agravante alega que a suspensão é indevida, pois houve penhora integral do crédito exequendo no rosto dos autos de outro processo em tramitação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de penhora no rosto dos autos impede a suspensão da execução; e (ii) estabelecer se é possível o sobrestamento do feito até a consolidação do crédito penhorado.
III. Razões de decidir
3. A existência de penhora no rosto dos autos não autoriza a suspensão da execução, prevista no art. 921, III, do CPC, sendo possível apenas o sobrestamento até a consolidação do crédito penhorado, conforme os arts. 921, I, e 313, V, "a", ambos do CPC.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, 313.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07455068820208070000, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 03.02.2021.